Tribunal: TJDFT
Processo: 0737666-53.2022.8.07.0001
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-03-04
Data de publicação: 2026-03-19

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÕES CRIMINAIS. RECURSOS DA DEFESA E DO ASSISTENTE DE ACUSAÇÃO. FURTO QUALIFICADO PELA FRAUDE ELETRÔNICA. VÍTIMAS IDOSAS. COAUTORIA COMPROVADA. MÚLTIPLAS OPERAÇÕES BANCÁRIAS. REJEIÇÃO DA TESE DE CRIME ÚNICO. CONTINUIDADE DELITIVA. REDUÇÃO EX OFFICIO DA PENA DE MULTA. INDENIZAÇÃO MÍNIMA POR DANOS MATERIAIS. FIXAÇÃO. RECURSO DO ASSISTENTE DE ACUSAÇÃO PARCIALMENTE PROVIDO. RECURSO DEFENSIVO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelações criminais interpostas pela defesa de um dos réus e pelo assistente de acusação, contra sentença que condenou dois dos acusados pela prática do crime de furto qualificado pela fraude eletrônica contra vítimas idosas, por 11 (onze) vezes em continuidade delitiva, à idêntica pena de 8 (oito) anos, 10 (dez) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, em regime inicial fechado, além de 110 (cento e dez) dias-multa.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há quatro questões em discussão: (i) definir se há prova suficiente da coautoria do réu apelante nos crimes de furto qualificado pela fraude eletrônica; (ii) estabelecer se os fatos configuram crime único ou continuidade delitiva; (iii) determinar a correção dos critérios de quantificação da pena de multa; (iv) definir a possibilidade e os limites da fixação de valor mínimo para reparação dos danos materiais em favor da vítima.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O conjunto probatório documental e testemunhal demonstra, de forma segura, a materialidade e a autoria delitivas, evidenciando a atuação conjunta dos acusados na aplicação do golpe da falsa central de atendimento bancário contra vítimas idosas.
4. A coautoria resta caracterizada pela adesão consciente do réu apelante ao plano criminoso, com demonstração de fruição, ainda que parcial, do proveito material da empreitada.
5. As múltiplas operações bancárias fraudulentas, de várias naturezas e com destinações diversificadas, realizadas no mesmo contexto fático, configuram pluralidade de crimes em continuidade delitiva, e não crime único.
6. Reconhecida a continuidade delitiva, a pena de multa não se submete à regra do cúmulo material prevista no art. 72 do Código Penal, devendo ser majorada pela mesma fração aplicada à pena corporal.
7. Estão presentes os requisitos legais para a fixação de valor mínimo de indenização por danos materiais, nos termos do art. 387, inciso IV, do Código de Processo Penal, quanto à vítima que não obteve ressarcimento na esfera cível, observado o limite dos valores expressamente descritos na denúncia e comprovados nos autos.
IV. DISPOSITIVO
8. Recurso defensivo desprovido. Recurso do assistente de acusação parcialmente provido. Pena de multa reduzida ex officio.